Tribunal: STF
Processo: Rcl 85780
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Pedro Alves dos Santos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 0000404-76.2022.8.25.0012.



    O reclamante sustenta que foi condenado ao pagamento de danos morais, em razão de manifestações proferidas no exercício do mandato de vereador do Município de Macambira/SE, durante sessão legislativa.



    Alega que “a temática central do debate estava intrinsecamente ligada à fiscalização de gastos públicos, mas especificamente, a críticas sobre o patrocínio de eventos religiosos pela Câmara Municipal, solicitados pelo próprio pároco do município (autor da ação) e questionamentos sobre o uso de recursos públicos, para auxiliar festa religiosa” (eDOC 1, p. 2)



    Afirma que o Tribunal reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmando no Tema 469 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Por fim, requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    O beneficiário do ato reclamado juntou contestação (eDOC 16) e a autoridade reclamada presetou as informações solicitadas (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VEREADOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS DE CUNHO PESSOAL EM SESSÃO LEGISLATIVA. INVIOLABILIDADE MATERIAL (ART. 29, VIII, CF/88 E TEMA 469/STF). AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. ERRO DE SUBSUNÇÃO NÃO DEMONSTRADO. O ACÓRDÃO RECLAMADO AFASTOU CORRETAMENTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR POR EXCESSO DE LINGUAGEM E CUNHO PESSOAL DAS OFENSAS. PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A Reclamação Constitucional foi ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a decisão local estava em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) exarado no regime de Repercussão Geral (Tema 469). 



    2. O Tribunal de origem confirmou a condenação do Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais por ofensas proferidas durante sessão legislativa. A Corte a quo concluiu que os atos perpetrados não estavam cobertos pela imunidade parlamentar material. 



    3. A imunidade material dos Vereadores exige a cumulação dos requisitos de terem sido proferidas nos limites da circunscrição do município e haver pertinência com o exercício do mandato (Tema 469/STF). Mas a jurisprudência é pacífica no sentido de que essa prerrogativa não é absoluta e não acoberta abusos ou manifestações desvinculadas do exercício do mandato. 



    4. As ofensas verbais proferidas pelo reclamante foram classificadas pelo juízo de origem como de cunho pessoal (a exemplo de "mentiroso" e "vagabundo travestido de padre"), não se vinculando a nenhuma temática pertinente à atividade legislativa e extrapolando o direito à liberdade de expressão, configurando ato ilícito. O ordenamento jurídico não confere direito absoluto e as prerrogativas parlamentares não podem servir de anteparo para a prática de atividades ilícitas. 



    5. O Tribunal de Justiça de Sergipe atuou corretamente ao afastar a imunidade parlamentar, uma vez que a conduta do vereador, por ter ultrapassado a esfera pessoal e o nexo de causalidade com o mandato, enseja responsabilidade civil, em consonância com o entendimento da Corte Suprema sobre o Tema 469/STF. 



    - Pela improcedência da reclamação constitucional, por não se verificar o alegado erro de subsunção ou afronta à autoridade da decisão do STF 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, é importante pontuar que a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar material se encontram intimamente relacionadas, uma vez que a indenidade civil e penal dos membros do Poder Legislativo por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos, nos termos do art. 53 da CF/88, constitui hipótese reforçada de liberdade de manifestação do pensamento e da opinião. 



    José Levi Mello do Amaral Júnior traz, em sua tese de livre-docência em direito constitucional na Universidade de São Paulo (USP), uma completa reconstrução do debate que envolve as imunidades parlamentares até os dias atuais. Para o autor, as principais questões que envolvem o tema se referem ao caráter de prerrogativa ou privilégio das imunidades, o que é objeto de crítica por parte de diversos autores e repercute diretamente sobre os limites e objetivos dessa proteção (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018, p. 45). 



    Nessa perspectiva, a liberdade de expressão está protegida enquanto se assumir como veículo de transmissão de uma vontade funcional do órgão que o parlamentar integra, tal como ressaltado por Carla Gomes (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Trata-se, portanto, de ampla prerrogativa em favor das Casas, mas que recomenda certos limites, para que não se desnature em privilégio, não sirva à proteção de ilícitos e resulte em impunidade (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Esse é o verdadeiro paradoxo da imunidade parlamentar, que pode servir tanto para nutrir como para minar o desenvolvimento democrático (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Ressalte-se que a análise do tratamento das imunidades parlamentares no direito comparado é capaz de fornecer critérios para a solução das questões que surgem no âmbito do direito constitucional brasileiro.



    No que se refere especificamente à imunidade material, defendem os professores portugueses, por exemplo, a sua não aplicação em relação a opiniões ou afirmações de Deputados em órgãos de comunicação social ou em campanhas ou pré-campanhas eleitorais (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da USP. p. 113).



    Todo esse debate sobre a natureza e os limites das prerrogativas parlamentares encontra repercussão no Brasil. Nessa linha, Pontes de Miranda perfilhava a concepção Blackstoniana da imunidade absoluta e geográfica, ao afirmar que a inviolabilidade constituiria regra de direito constitucional material (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da USP. p. 51).



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), há precedentes que assentam o caráter objetivo das imunidades parlamentares, enquanto instrumento indispensável ao adequado exercício do mandato.



    Nesse sentido, destaco o voto do Min. Sampaio Costa, em habeas corpus julgado por esta Corte ainda na vigência da Constituição Federal de 1946, na qual se excluiu qualquer interpretação que atribua a tais prerrogativas a condição de privilégio pessoal ou de direito subjetivo:



    “(...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes à função do cargo legislativo (…). (HC 34.467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957).”



    Em outros precedentes, o Tribunal assentou que os discursos proferidos na tribuna da respectiva Casa parlamentar seriam invioláveis independentemente da averiguação do nexo de causalidade entre o discurso e as funções legislativas, o que se aproximaria de uma teoria absoluta e geográfica, de matriz Blackstoniana, das prerrogativas parlamentares. Já em relação aos discursos proferidos fora da tribuna da respectiva Casa, a Corte tem entendido que eles somente são abrangidos pela cláusula de indenidade caso possuam esse nexo de vinculação recíproca (propter officium) com as funções dos parlamentares. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: Pet 6.156/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2016; AO 2.002, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 2.2.2016; Inq 2.874 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2013; RE 600.063/SP, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.5.2015; Inq. 1.958, Red. do acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 29.10.2003; Inq. 390-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 27.9.1989.



    De qualquer modo, é importante assentar que a jurisprudência do STF vem paulatinamente descartando o caráter absoluto dessa garantia, tal como se observa do voto do Ministro Celso de Mello na Questão de Ordem no Inquérito 1.024, ao aduzir que:



    “a garantia da inviolabilidade, que decorre da cláusula de imunidade parlamentar em sentido material, não se mostra absoluta, nem se estende a qualquer declaração do congressista, pois o alcance normativo do preceito constitucional abrange, unicamente, as manifestações vinculadas ao exercício do mandato legislativo ou feitas em razão deste” (STF, QO no Inq 1.024, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 21.11.2002, p. 12). 



    Anote-se que esse esforço interpretativo do STF para identificar o nexo de vinculação das declarações do agente público com o seu mandato parlamentar se encontra presente em outros julgados. 



    Nessa linha, no Inq. 1.710, embora a Corte tenha decidido pela rejeição da queixa-crime em virtude da atipicidade da conduta, fixou-se o entendimento pela não aplicação da imunidade parlamentar em relação a acusações trocadas pela imprensa por parlamentar que estaria se manifestando na condição de advogado (Inq. 1.710, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 27.2.2002).



    De forma semelhante, no Inq. 1.344 o Tribunal Pleno afastou a incidência da imunidade parlamentar em relação a manifestações difamatórias apresentadas por dirigente de futebol que também era Deputado Federal, tendo em vista que “agia o querelado na sua notória qualidade de dirigente” (STF, Inq. 1.344, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 7.8.2002).



    Em suma, é possível concluir, a partir da análise da jurisprudência do STF, que embora o Tribunal tenha assentado ampla imunidade parlamentar, especialmente em relação aos discursos proferidos no âmbito da respectiva Casa Legislativa, os julgamentos mais recentes têm buscado realizar análise mais detida do nexo de vinculação dos discursos proferidos com o exercício do mandato parlamentar, de modo a descaracterizar a imunidade enquanto privilégio pessoal, extensão da personalidade do parlamentar.



    Nessa perspectiva, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho de suas funções, nos casos de abusos ou de usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa para a ofensa aviltante a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. 



    Sobre o tema, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 469 da repercussão geral, assentou que se garante a imunidade ao vereador nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato. Confira-se a ementa deste precedente:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos” (RE 600063, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.05.2015)



    Com essas premissas em mente, passo a análise do caso concreto. 



    Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o ora reclamante, no valor de R$ 10.000,00, por entender que a manifestação do vereador extrapolaram o direito à liberdade de expressão e não possuía pertinência com o mandato eletivo. Confira-se trecho da sentença:



    “Analisando detidamente os elementos de prova trazidos aos autos, especialmente o vídeo da sessão da Câmara dos Vereadores de Macambira/SE ocorrida no dia 05/10/2022, concluo que não deve prosperar a tese defensiva, não devendo ser reconhecida, no presente caso, a imunidade material suscitada pelo requerido. 



    As ofensas verbais perpetradas pelo demandado em face do requerente foram de cunho pessoal, a exemplo de “mentiroso” e “vagabundo travestido de padre”. A fala em questão não se vincula a nenhuma temática pertinente à atividade legislativa, devendo ser tomada como uma manifestação alheia à pauta de um vereador. O uso de termos desta natureza jamais poderiam ser esperados de um representante legislativo. E mais, de nenhuma utilidade xingamento desta natureza e não contribuem para um Estado Democrático de Direito, mas apenas incentiva um discurso de ódio, o que deve ser objeto de atenta repressão pelo Poder Judiciário. 



    A prova audiovisual (vídeo) denota, de forma clara e evidente, que o requerido, valendo-se do seu cargo eletivo, fez uso da palavra durante uma sessão legislativa para atacar a honra /imagem pessoal do autor. A fala do requerido resultou em violação ao dever de respeitar os direitos inerentes à personalidade do autor, em especial, a sua imagem, honra e até intimidade. Extrapolou-se o direito à liberdade de expressão, restando evidente a intenção de ofender e humilhar. Caso quisesse questionar ao autor sobre os relatados pedidos de patrocínio, que o fizesse pelos meios pertinentes e observando os parâmetros legais. Não havendo razão para reconhecer a causa excludente de ilicitude invocada, deve-se concluir pela configuração da responsabilidade civil do demandado”. (eDOC 3, p. 137)



    Interposto recurso de apelação, este foi parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização, nos seguintes termos:



    “Infere-se que o ato praticado pelo Apelante apenas seria albergado pela imunidade parlamentar caso tivesse ocorrido em virtude do exercício do mandato e, cumulativamente, o fato tivesse ocorrido na respectiva circunscrição municipal. 



    Ocorre que ao compulsar os autos verifica-se que os atos praticados pelo Apelante durante a sessão legislativa, ocorrida no dia 05/10/2022, foram transmitidas em tempo real à rede mundial de computadores, sendo, desta forma, perpetradas também em âmbito virtual, por meio da publicação e divulgação de vídeo em mídia digital, sendo também veiculado através de aplicativo de mensagem WhatsApp, ganhando repercussão nos meios de comunicação e na sociedade, conforme relatado na exordial, fato que deu azo à formalização de um boletim de ocorrência pelo autor/apelado por possível crime contra a honra.



    A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta; não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas.



    (...)



     Como bem pontuado pelo magistrado de piso as ofensas verbais proferidas pelo demandado em face do autor/apelado não guardam pertinência com a atividade legislativa, tiveram cunho pessoal, não merecendo prosperar a tese defensiva da imunidade parlamentar prevista no inciso VIII, do art. 29, da Constituição Federal.



    Ressalte-se que a imunidade parlamentar fulcrada no dispositivo constitucional mencionado não é um cheque em branco para o parlamentar ficar imune de responsabilidade por todos os atos praticados enquanto estiver na condição de detentor de mandato eletivo. As palavras, opiniões e votos do parlamentar devem possuir pertinência temática com o exercício de sua função para que possa ele fazer jus à imunidade constitucional, não sendo o caso dos autos. 



    Logo, entendo que os atos praticados pelo Apelante não estão cobertos pelo manto da imunidade parlamentar, ferindo a imagem do Apelado, uma vez que a situação ultrapassou a esfera pessoal, sendo inclusive noticiada nos meios de comunicação.



    (...)



    Levando em consideração o ora explanado, verifico que fora arbitrado originariamente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, quantia esta que reputo demasiada, razão pela qual redimensiono o valor da indenização moral ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com o escopo de recompensar o autor pelo dano sofrido e inibir o Apelante a novas práticas desta natureza”. (eDOC 4, p. 23-25)



    Na sequência foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I “a”, do CPC. Na ocasião, assentou-se que “ao proceder ao necessário cotejo entre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 600063 (Tema nº 469/STF) e a decisão que ora examino, constato que essa se revela, perfunctoriamente, conforme aquela. Logo, inviável resta a presente insurgência recursal”. (eDOC 4, p. 212)



    Foi interposto agravo interno contra a referida decisão, o qual teve seu provimento negado (eDOC 4, p. 357-362).



    Feitas essas considerações, verifica-se que, apesar da inconformidade manifestada pelo reclamante, não há qualquer traço de teratologia na decisão recorrida. Ao contrário, constata-se perfeita consonância entre o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça e a tese de repercussão geral consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 469, circunstância que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Com efeito, restou incontroverso que as manifestações do ora recorrente tiveram caráter eminentemente pessoal, desprovidas de qualquer relação com o exercício da função legislativa. Tal circunstância afasta, de forma categórica, a incidência da imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, que não se presta a servir como escudo para práticas ilícitas ou ofensas à honra.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente